Tribunal: TJMT
Processo: 1054570-12.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054570-12.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), MARCIO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 954.130.731-00 (EMBARGADO), EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 959.518.811-53 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - RECURSO REJEITADO.

1.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de recurso, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 124667190, contra o acordão de ID: 123848972, no julgamento do apelo de ID: 105313551,

por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID:105318499, que determinou que a apelante ora embargante custeasse todo o tratamento prescrito ao autor ora embargado, bem como condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este majorados em segundo grau para 17% do valor da condenação, em razão do desprovimento.

Em resumo, a razões de ID: 124667190 repisa os argumentos vertidos na apelação em alegado necessário prequestionamento da matéria em especial: (i) omissão aos artigos 12 e 35-G da Lei 9.656/98, o Resp nº 319.707/SP do STJ, e artigos 5º e 196 da Constituição Federal, bem como os arts. 186 e 927 do CC, restando devidamente prequestionados visando eventual arguição da mesma nas instâncias superiores em sede de Recurso Especial e Extraordinário.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

= R e l a t o r =

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração com efeito infringente oposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, através da petição de ID: 124667190, contra o acordão de ID: 123848972, no julgamento do apelo de ID: 105313551,

por este julgador, que ratificou integralmente a sentença de ID:105318499, que determinou que a apelante ora embargante custeasse todo o tratamento prescrito ao autor ora embargado, bem como condenou a Seguradora ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, bem como condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este majorados em segundo grau para 17% do valor da condenação, em razão do desprovimento.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

No caso em apreço, conferindo os aspectos delineados em sede de embargos de declaração, sem necessidade de alongar sobre o assunto, nem de soslaio deve ser visto que o v. acórdão embargado contem os vícios prescritos à espécie e que, neste oportunidade, não reside como acalentar os argumentos de uma fragilidade jurídica sem precedentes.

Bem por isso é que, revisitando os autos em todos os seus tópicos, identifico que fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; o fato o período de carência em questão se mostrar abusivo face da emergência do atendimento necessário pelo segurado, bem como ter extrapolado o mero aborrecimento, e cabível os danos morais no caso concreto e sua fixação ter respeitado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade

O requerimento do embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de
prequestionamento
, possível violação aos artigos 12 e 35-G da Lei 9.656/98, o Resp nº 319.707/SP do STJ, e artigos 5º e 196 da Constituição Federal, bem como os arts. 186 e 927 do CC.

Tenho que este é um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as referidas normas

Ademais, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade de citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação, como bem feito no julgamento.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022